Tribunal: TJDFT
Processo: 0746202-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746202-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ANTONIUS VINICIUS BEZERRA DE CASTRO, EDUARDO AUGUSTO DINIZ, HELIO SABINO DE SA, VALDESIR VICENTIN EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Ao executado, Distrito Federal, para que se manifeste sobre a petição de ID no 21103614, no prazo de 5 dias. 2. Após, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 6 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO